Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAME. CARÁTER EMERGENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando, por exemplo, o quadro do segurado/beneficiário implicar risco de vida para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, tal como no caso em exame (artigo 35-C).
2. Se o contrato de prestação de serviço de saúde incluir internação hospitalar (como na hipótese), assegura-se, como exigência mínima, “cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar” (art. 12, inciso II, alínea “d” da Lei 9.656/98).
3. A determinação judicial não configura medida irreversível; as despesas referentes ao procedimento em caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá reembolsar debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.